Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-66.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o-A, I, do CP –Autoria e materialidade devidamente demonstradas, não sendo sequer questionadas pela defesa – Robusto conjunto probatório –Incogitável desclassificar a conduta do réu para furto - Narrativa da vítima foi segura e coerente, demonstrando a abordagem delitiva e a ameaça empregada durante o assalto com emprego de arma de fogo, bem como reconheceu, sem

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o-A, I, do CP –Autoria e materialidade devidamente demonstradas, não sendo sequer questionadas pela defesa – Robusto conjunto probatório –Incogitável desclassificar a conduta do réu para furto - Narrativa da vítima foi segura e coerente, demonstrando a abordagem delitiva e a ameaça empregada durante o assalto com emprego de arma de fogo, bem como reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo o autor dos fatos. Destaca-se que não há por que duvidar das declarações da ofendida, uma vez que ela não conhecia anteriormente o acusado e não demonstrou qualquer intento de vingança - Ora, conforme se observa dos autos, os elementos do tipo de roubo restaram suficientemente demonstrados. A vítima apontou, em juízo, que o acusado a abordou mediante emprego de arma de fogo, o que, por si só, configura o roubo. Sendo certo que, também sob o crivo de contraditório, a ofendida descreveu que informou a polícia sobre o uso de arma no assalto. O que, aliás, foi corroborado pelo policial ouvido em juízo, que explicou que, apesar da vítima narrar o emprego do artefato ilícito, este não foi encontrado com o acusado - O réu somente logrou êxito no roubo por conta da conduta ameaçadora empregada contra a vítima, como esta mesma descreveu em sua narrativa. Assim, estando comprovado o vínculo entre a grave ameaça e o resultado pretendido pelo acusado, correta sua condenação pelo crime de roubo - A majorante pelo emprego de arma restou demonstrada de forma cabal nos autos, principalmente pela declaração da vítima - Ressalta-se que não é imprescindível, para o reconhecimento desta majorante, que a arma seja apreendida e a realização de perícia que comprove sua potencialidade lesiva. A falta destas circunstâncias não impede o reconhecimento da referida causa de aumento, já que comprovada à saciedade no processo - Assim, tendo em vista que a declaração judicial da vítima foi confirmada pelo depoimento do policial, bem como pela importância da narrativa daquela, inviável afastar a majorante pelo emprego de arma - Condenação mantida – Atenuante genérica pela dependência química não pode ser reconhecida - Não foi identificada nos autos qualquer circunstância relevante não prevista em lei ocorrida antes ou depois do crime capaz de justificar a aplicação desta atenuante. Ora, afora a alegação do próprio acusado de que é usuário de drogas, nenhuma outra prova foi produzida pela defesa de forma a demonstrar algum indício do comprometimento da higidez mental dele pelo uso de entorpecentes, tanto é que não foi requerido pela defesa, na forma do artigo 402 do CPP, qualquer laudo ou exame neste sentido – A tentativa não pode ser reconhecida, uma vez que houve inversão da posse do bem subtraído, sendo certo que o réu foi detido com o celular da vítima em local diverso do delito – Súmula 582 do STJ - Regime fechado preservado, uma vez que é o mais adequado ao presente caso. Ademais, o réu ostenta reincidência, o que, por si só, impede o estabelecimento de regime menos gravoso – Recurso defensivo improvido.